Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001395-61.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODSON DA SILVA - CPF: 468.489.671-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO JOSE ASSUNCAO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, IV, DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente atirou na vítima desarmada pelas costas e, quando ela já estava no chão, ferida, desferiu mais um disparo de arma de fogo contra ela, deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente improcedente.

A existência de prévia animosidade entre as partes não afasta, de plano, a qualificadora do art. 121, § 2°, IV, do CP, quando o
modus operandi
do crime revela sua possível incidência, afinal, parece possível que um tiro pelas costas e outro à queima roupa contra a vítima já caída ao chão, dificulte a defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Rodson da Silva
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença pela qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, previsto no art. 121, §2o, IV, do Código Penal (Id.
116717482)
.

Em suas razões recursais, almeja o
afastamento da qualificadora
(Id.
116717482); p
or sua vez, o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso (Id.
116717482).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id.
116717482
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
118723035
):

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Conjunto probatório que indica a prática das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente – Análise que deve ser relegada ao Conselho de Sentença – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022